Tribunal: CARF
Processo: 11065.000332/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000332/2009-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.504 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
SOLAE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e-fls. 439/470 da decisão de proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento e-fls. 424/436, que julgou procedente o
lançamento de Contribuições Sociais Previdenciárias relacionadas ao período de apuração:
01/10/2004 a 31/12/2007.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
SOLAE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. teve
lavrado contra si o Auto de Infração - AI em epígrafe, relativo ao lançamento de
contribuições previdenciárias patronais, inclusive aquela destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados, nas competências outubro de 2004 a dezembro de 2007.
O lançamento é composto pelos levantamentos FPN, PRP e RDD. O levantamento
FPN abrange contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados empregados,
paga ou creditada sob a forma de ajuda de custo, gratificações e liberalidade "layoff'.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000332/2009-01
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000332/2009-01

O levantamento PRP abarca contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados, paga ou creditada sob a forma de plano de previdência complementar.
Finalmente, o levantamento RDD contém contribuições incidentes sobre a remuneração
de segurados empregados, paga ou creditada sob a forma de ressarcimento de despesas
diversas. O lançamento atingiu o montante de R$ 1.235.195,74 (um milhão, duzentos e
trinta e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos), valor
consolidado em 05 de fevereiro de 2009.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls.
239/262. A ciência do AI ocorreu em 12 de fevereiro de 2009, e a protocolização da
impugnação, em 16 de março de 2009.
Inicialmente, insurge-se contra o lançamento de contribuições previdenciárias sobre
ajuda de custo, gratificações e liberalidade "lay-off'.
Analisa, por primeiro, a partir do disposto no artigo 22 da Lei n.° 8.212/91, o conceito
de remuneração, concluindo que esta, intrinsecamente, apresenta o caráter de
retributividade pelo serviço prestado. É inerente a esse e pago em razão desse. Por
outras palavras, é fruto do trabalho prestado, tendo o caráter de retribuição.
Assim definida a base de cálculo da contribuição previdenciária, bem como o contexto
de sua incidência, refere que a própria Lei n.° 8.212/91, em seu artigo 28, parágrafo 9.°,
tratou de enumerar as hipóteses em que tal incidência não ocorre, abrangendo as
importâncias "recebidas a título de ganhos eventuais" (alínea "e", item 7), "ajuda de
custo" (alínea "g") e "programa de previdência complementar" (alínea "p").
No que tange à ajuda de custo, a impugnante afirma que esta é paga aos seus
empregados, com base na transferência destes de seus locais de origem para locais por
ela determinados.
Esclarece que há casos em que tal transferência é temporária, i.e., quando não ultrapassa
o período de doze meses e não exige a mudança de residência do empregado; e há casos
em que a necessidade da empresa exige que o empregado efetivamente transfira sua
residência para local por ela determinado, situado em outra cidade — hipótese em que é
exigida a mudança de residência do empregado por um período de até três anos.
Ademais, na transferência permanente, a empresa tem a política de efetuar o pagamento
da verba em questão, "que consiste no pagamento de 2 (duas) parcelas por ano de
transferência".
Frisa, ainda, que o pagamento ocorre apenas nos casos de transferência permanente e é
feito em duas parcelas, destinando-se a primeira a auxiliar o empregado transferido na
sua instalação na nova cidade, considerando as despesas inerentes à mudança (ajuda
especial, ajuda aluguel e ajuda instalação linha telefônica); a segunda, que é paga seis
meses após a primeira, consiste na ajuda aluguel e ajuda especial para os empregados
transferidos por um período de dois a três anos — caso dos empregados Gregory Paul
Warner, Valdir Carmona Dias e Maria dos Anjos Sabino.
Entende, portanto, que a ajuda de cústo, delineada à vista de critérios rígidos e justos,
não tem o caráter de retribuição, mas de nítida indenização, de caráter eventual.
Ademais, o seu pagamento em duas parcelas por ano não a descaracteriza nem afasta,
no caso concreto, a aplicação do artigo 28, parágrafo 9.°, alínea "g", da Lei n.° 8.212/91.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000332/2009-01

Observa, ainda, que, na competência outubro de 2004, foi considerado, em relação a
Gregory Paul Warner, o valor de R$ 40.000,00, que, além de concernir à própria
remuneração deste, foi devidamente tributado à guisa de contribuição previdenciária.
Em relação às gratificações, afirma, inicialmente, que o pagamento destas ocorre em
razão de projetos específicos e extraordinários desenvolvidos por seus empregados,
diante de alguma necessidade pontual apresentada.
Desta forma, havendo tal necessidade, os empregados são reunidos conforme a
especialidade de cada um e conforme a natureza do problema, para desenvolver um
projeto que o resolva. E solucionado este, os empregados envolvidos são gratificados,
como forma de incentivo e reconhecimento.
Frisa que são vários os projetos desenvolvidos, cada qual referindo-se a uma situação
específica — o que ressalta a inexistência de habitualidade no recebimento das
gratificações por este ou aquele trabalhador.
Entende, assim, que as gratificações pagas enquadram-se na regra de não incidência
contida no artigo 28, parágrafo 9.°, item 7, da Lei n.° 8.212/91, por se tratarem de
verbas recebidas a título de ganhos eventuais, sem habitualidade, que dependem de que
um fato incerto e ocasional ocorra, para que os empregados desenvolvam os respectivos
projetos e, por isso, sejam gratificados. Aduz, ainda, que o empregado sequer tem a
perspectiva do que poderá ocorrer ao desenvolver algum projeto ou mesmo de que
poderá exigir tal gratificação, se o projeto foi desenvolvido, mas o objetivo não foi
alcançado.
Quanto à liberalidade "lay-off, a impugnante esclarece, inicialmente, que teve sua
origem em uma "joint venture" entre as empresas Dupont e Bunge, havendo absorvido
alguns empregados desta última.
Ocorre que a Bunge contempla os empregados com tempo de serviço superior a quinze
anos, que tenham seu contrato de trabalho rescindido, com uma indenização adicional
(denominada "lay-off'), paga em parcela única na rescisão contratual — vantagem essa
que foi preservada em relação aos empregados originários da Bunge, absorvidos pela
impugnante, desde que, no momento da transferência, já tivessem eles adquirido o
direito ao recebimento da verba indenizatória, i.e., quinze anos de serviços prestados.
Tal pagamento, portanto, tem nítida natureza indenizatória, à vista da rescisão do
contrato de trabalho após anos de serviços prestados. Trata-se, ademais, de ganho
eventual, eis que pago exclusivamente na rescisão do contrato de trabalho,
enquadrando-se no artigo 28, parágrafo 9.°, alínea "e", item 7, da Lei n.° 8.212/91.
No tocante ao lançamento relativo ao plano de previdência complementar pago aos
seus empregados, a impugnante apresenta, inicialmente, esclarecimentos acerca do
funcionamento desse plano.
Em seqüência, analisando a legislação previdenciária, afirma a intributabilidade das
parcelas desembolsadas a título de previdência complementar, sob pena de afronta aos
artigos 1.0, inciso III, 3.°, inciso IV, 194, 195, 201 e 202 da Constituição Federal.
Observa, ainda, que, consoante o parágrafo 9.°, alínea "p", do artigo 28 da Lei n.°
8.212/91, alteração produzida pela Lei n.° 9.528/97, não integra o salário-de-
contribuição "o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9.° e
468 da CLT". (Grifos no original.)
Neste passo, repele o entendimento adotado pela Fiscalização, no sentido de que
somente 20% dos seus empregados seriam contribuintes, usufruindo do respectivo plano
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000332/2009-01

de benefícios, restando os demais excluídos deste. E isto porque todos os seus
empregados e dirigentes seriam participantes do plano de benefícios, "que, contudo, em
razão das diferentes funções exercidas pelos empregados e, conseqüentemente, das
diferentes remunerações, estabelece diferentes formas de beneficio". "O que há é o
estabelecimento de planos diferenciados, em razão das diferentes funções exercidas
pelos empregados, sendo que este critério não tem o condão de afastar a regra de
exclusão prevista no art. 28, § 9°, 'p', da Lei n.° 8.212/91."
Assim também nos termos do parágrafo 2.° do artigo 458 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, na redação dada pela Lei n.° 10.243/2001, que não deixa dúvidas de
que "não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo
empregador: (...) VI - previdência privada".
Ressalta, por fim, a natureza assistencial das parcelas desembolsadas por força do plano
de benefícios.
Em relação ao reembolso de despesas, refere, inicialmente, que efetua um
adiantamento de valores a empregados transferidos de um país para outro, a fim de que
estes possam suprir suas despesas do dia-a-dia. Contudo, posteriormente, a empresa não
só é reembolsada pelo empregado, relativamente aos valores a ele adiantados, "como
tais quantias são incluídas na base de cálculo da contribuição previdenciária".
(Grifos no original.)
Aponta, no mês de abril de 2006, adiantamento efetuado a Gregory Paul Warner, no
valor de R$ 2.435,28, para pagamento do carnê-leão — valor que posteriormente teria
sido acrescido às demais despesas concedidas a título de adiantamento nesse mesmo
mês, no total de R$ 25.766,59, integrando a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Já em relação a Eduardo F. Schneider teria ocorrido situação distinta, também na
competência abril de 2006, pois o desembolso da empresa refere-se a ajuda de custo no
montante de R$ 30.701,98, com vistas à transferência do referido empregado para a
Alemanha, não tendo sido, portanto, oferecido à tributação, com alicerce no artigo 28,
parágrafo 9.°, "g", da Lei n.° 8.212/91.
Conclui que deve ser excluído da base de cálculo da exação previdenciária, na
competência abril de 2006, o montante de R$ 33.137,36 — neste caso, tomado como
exemplo da inconsistência do presente lançamento.
Assim também, pelas mesmas razões, em relação aos demais valores cobrados sob a
rubrica "Reembolso de Despesas Diversas".
Ao final, a impugnante requer, em preliminar, seja recebida a presente impugnação,
por tempestiva, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário lançado. No
mérito, postula seja reconhecida a impropriedade do lançamento, com a consequente
desconstituição do crédito tributário, tendo em vista a intributabilidade (a) dos valores
pagos a título de ajuda de custo (paga nas transferências de empregados), gratificações
(pagas mediante realização de projetos específicos) e "lay-off' (paga à conta de
indenização por tempo de serviço, em razão de rescisão do contrato de trabalho), à vista
do artigo 28, parágrafo 9.°, da Lei n.° 8.212/91; e (b) dos desembolsos efetuados, para o
plano de previdência privada (disponibilizado para todos os empregados da empresa),
nos termos do artigo 28, parágrafo 9.°, "p", da Lei n.° 8.212/91.
Quanto aos valores incluídos no item "Reembolso Despesas Diversas", requer a sua
exclusão do lançamento, por já haverem sido oferecidos à tributação; quanto à ajuda de
custo, também incluída nesse item, requer seja ela reconhecida como tal, para fins de
exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000332/2009-01

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 424):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2007
Auto de Infração n.° DEBCAD 37.210.467-3
1. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. A apresentação de impugnação tempestiva
suspende a exigibilidade do crédito tributário. 2. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. As
contribuições destinadas à Seguridade Social incidem, na forma da lei, sobre a
remuneração total do segurado empregado, assim como, também na forma de lei, são
definidas, de forma expressa e exaustiva, porquanto excepcionais, as hipóteses de não
incidência dessas exações. 3. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. O valor das
contribuições pagas pela empresa, em relação a programa de previdência complementar,
integra os salários-de-contribuição dos segurados a seu serviço, quando, de fato, esse
programa não é disponibilizado à totalidade de seus empregados e dirigentes,
destinando-se a beneficiar os trabalhadores mais bem remunerados. 4. ÔNUS DA
PROVA. A impugnante tem o ônus da prova acerca daquilo que alega.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de e-fls. 439/470 em que alegou em apertada síntese: (a) rubricas da folha de
pagamento não tributadas: 1) ajuda de custo; 2) gratificações, 3 liberalidade lay-off; (b) plano de
previdência privada; (c) intributabilidade das parcelas desembolsadas a título da previdência
complementar; e (d) reembolso de despesas
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Constou da decisão recorrida:
(...)
Ademais, a verba em questão nada tem de eventual, havendo sido paga, conforme
Discriminativo Analítico de Débito - DAD (fls. 03/10), em 26 de um total de 38
competências, no período de outubro de 2004 a novembro de 2007, e contemplando 111
trabalhadores, alguns dos quais com pagamentos recebidos em mais de uma
competência.
Observe-se, ainda, que o demonstrativo de fls. 96/100, produzido pela impugnante, não
menciona todos os segurados empregados considerados no lançamento a cada
competência. Veja-se, por exemplo, Kleber Gaertner Godoy, que, na planilha anexa às
fls. 104/105 do Processo n.° 11065.000332/2009-01, relativo ao AI n.° DEBCAD
37.210.467-3, aparece com quatro recebimentos, nas competências outubro, novembro e
dezembro de 2004 e janeiro de 2005, enquanto que, no demonstrativo apresentado pela
empresa, teria recebido um único pagamento em janeiro de 2005.
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000332/2009-01

(...)
Ainda quanto à liberalidade "lay-off', o RF, em seu subitem 4.6.2, consigna que "em
nenhuma das situações descritas no parágrafo 9.° [do artigo 28 da Lei n.° 8.212/91]
citado anteriormente consta que pagamento a título de indenização por tempo de
serviço, nas condições descritas pela empresa (mais de 15 anos em 31/03/1998), não
integra o salário de contribuição. Como o próprio nome da rubrica já diz, tal
indenização foi estipulada de forma liberal pela empresa, integrando assim as verbas
salariais sobre as quais cabe a incidência de contribuição previdenciária".
A impugnante, a seu turno, afirma que os pagamentos realizados a esse título
contemplam empregados originários da empresa Bunge, absorvidos por ela, com tempo
de serviço superior a quinze anos, que tenham seu contrato de trabalho rescindido.
Trata-se, segundo entende, de indenização adicional, paga em parcela única na rescisão
contratual, com nítida natureza indenizatória. Trata-se, ademais, de ganho eventual, eis
que pago exclusivamente na rescisão do contrato de trabalho, enquadrando-se no artigo
28, parágrafo 9.°, alínea "e", item 7, da Lei n.° 8.212/91.
Também neste caso, como no anterior, verifica-se que o pagamento em apreço decorre
da prestação de trabalho à empresa, por parte do segurado empregado, com a só
diferença de que, ao contrário da gratificação, não há relação direta entre essa verba e
determinado projeto de interesse da impugnante.
E também não se trata de verba eventual, primeiro, porque paga, conforme DAD, a 21
trabalhadores, distribuídos em 12 competências; e, segundo, porque tem como
destinatários todos os segurados empregados originários da empresa Bunge, absorvidos
pela impugnante, com tempo de serviço superior a quinze anos em 31 de março de
1998.
Observe-se, ainda, que, conforme planilha de fls. 104/105, Marcelo Goldsztejn recebeu
dois pagamentos a tal título, um em outubro de 2004, no montante de R$ 48.417,60,
outro em abril de 2005, no valor de R$ 3.389,23, o que contraria a alegação da
impugnante acerca do pagamento efetuado em uma única parcela, exclusivamente na
rescisão do contrato de trabalho.
Da ajuda de custo
(...)
Ainda quanto à ajuda de custo, o RF, subitens 4.6.3 e 4.6.3.1, menciona que "Alguns
empregados receberam esses pagamentos a título de ajuda de custo em desacordo com a
norma excludente, ou seja, receberam pagamentos em número de parcelas superior a
uma, ..., sendo que somente esses valores foram considerados tributáveis". Aponta,
neste passo, Gregory Paul Warner, que recebeu ajuda de custo em outubro de 2004,
abril de 2005, maio de 2005 e junho de 2005; Valdir Carmona Dias, que recebeu ajuda
de custo em janeiro de 2005, julho de 2005 e janeiro de 2006; e Maria dos Anjos
Sabino, que recebeu ajuda de custo em janeiro de 2006, julho de 2006, janeiro de 2007 e
julho de 2007.
A impugnante, a seu turno, afirma que esta verba é paga as seus empregados, com base
na transferência destes de seus locais de origem para locais por ela determinados.
Esclarece, ainda, que há casos em que a necessidade da empresa exige que o empregado
efetivamente transfira sua residência para o local por ela determinado, situado em outra
cidade — hipótese em que é exigida a mudança de residência do empregado por um
período de até três anos —, e que, nessa transferência, a empresa tem a política de
efetuar o pagamento da verba em questão, em duas parcelas por ano de transferência.
Frisa que o pagamento ocorre apenas no casos de transferência permanente e é feito em
duas parcelas, destinando-se a primeira a auxiliar o empregado transferido na sua
instalação na nova cidade, considerando as despesas inerentes à mudança; a segunda,
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000332/2009-01

que é paga seis meses após a primeira, consiste na ajuda aluguel e ajuda especial para os
empregados transferidos por um período de dois a três anos. Entende, portanto, que a
ajuda de custo não tem o caráter de retribuição, mas de nítida indenização, de caráter
eventual, e que o seu pagamento em duas parcelas por ano não a descaracteriza nem
afasta a aplicação do artigo 28, parágrafo 9.°, alínea "g", da Lei n.° 8.212/91.
Observa, ainda, que, na competência outubro de 2004, foi considerado, em relação a
Gregory Paul Warner, o valor de R$ 40.000,00, que, além de compor a remuneração
deste, foi devidamente tributado à guisa de contribuição previdenciária.
Examinada norma excludente estabelecida no parágrafo 9.°, alínea "g", do artigo 28 da
Lei n.° 8.212/91, na redação dada pela Lei n.° 9.528/97, verifica-se que a ajuda de custo
somente não integra o salário-de-contribuição quando, cumulativamente, (a) é paga em
parcela única e (b) o seu pagamento decorre, exclusivamente, da mudança de local de
trabalho do empregado.
No caso em tela, verifica-se, em primeiro lugar, que foram considerados tributáveis
pela Fiscalização pagamentos efetuados em mais de uma parcela, mais especificamente,
em quatro parcelas, a Gregory Paul Warner e a Maria dos Anjos Sabino, e em três
parcelas, a Valdir Carmona Dias.
(...)
A impugnante, de sua parte, todavia, não se desincumbiu do ônus, que lhe competia, de
fazer prova acerca do que alega, limitando-se a anexar os demonstrativos de fls.
337/342, desprovidos de qualquer elemento que lhes empreste confiabilidade.
O ponto principal da controvérsia e que restou evidenciado pela decisão recorrida,
é que a falta de provas e a falta de elemento que lhes emprestasse confiabilidade, configurou
como motivação da manutenção do Auto de Infração combatido. Juntou com o recurso
voluntário os documentos de fls. 473/764, que comprovariam suas alegações.
Merece destaque o fato de que o contribuinte, juntamente com seu Recurso
Voluntário, trouxe alguns documentos e trouxe alegações indicando páginas dos autos e de
acordo com a busca à verdade material, determino a conversão do julgamento em diligência.
Conclusão
Converto o julgamento em diligência para que a unidade preparadora analise e
faça um relatório circunstanciado a respeito dos documentos juntados com o recurso voluntário,
mais especificamente quanto aos documentos de fls. 473/764.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital